Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA E DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES. DEFICIÊNCIA DO QUADRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA POR ESCRITO. ART. 987 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, assim como o pleito de antecipação de tutela recursal, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes.
2. Nos termos do art. 981 do Código Civil: “Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”.
3. Conforme art. 987 do Código Civil, para que se possa demonstrar, a contento, a existência de uma sociedade em comum (irregular ou de fato), em uma relação entre sócios, ou, entre sócios e terceiros, mostra-se necessária a apresentação de documento (por escrito), que ateste, claramente, a intenção das partes de constituírem referida sociedade empresarial.
4. Os documentos indicados pela autora como prova do fato constitutivo de seu direito não esclarecem sobre a constituição e a integralização de um capital social, próprio e distinto do patrimônio dos seus membros; sobre a contratação, conjunta, de trabalhadores para o desempenho das atividades; sobre o desempenho de uma atividade econômica comum; sobre a unidade de gestão da atividade e sobre a partilha dos seus resultados. Referidos documentos demonstram que autora e réu mantinham relações comerciais, todavia, este fato, por si só, não é suficiente para comprovar a celebração de um contrato de sociedade empresária entre as partes.
5. Não restou demonstrada a affectio societatis, que é a intenção firme e consistente de reunir esforços para a consecução de resultados empresariais.
6. Apelação conhecida e não provida.